Tribunal: STF
Processo: ARE 1512022
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se transcreve:



    “Apelação. Denúncia que imputou ao apelado a prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06), de resistência (artigo 329, “caput” e parágrafo 2º, do Código Penal) e de lesão corporal majorada (artigo 129, “caput” e parágrafo 12, do Código Penal), na forma do artigo 69, “caput”, do Código Penal. Sentença absolutória. Recurso da acusação. 1. Ação dos policiais militares que guardou juridicidade. Não se divisa um quadro de maltrato ao princípio da inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, XI, da Constituição Federal). Nas circunstâncias do caso, a ação policial não se mostrou ilícita. Fundada suspeita da prática de crime. Dentro da sistemática do processo penal, afigura se como válido o encontro fortuito de prova (o que se tem denominado de serendipidade). Ou seja, é lícita a prova conseguida pelos agentes policiais, até então desconhecida, no curso de ação visando cumprimento de medida de obtenção de prova regulamente deferida, relativa a outro crime, ainda que inexista conexão entre as infrações, desde que não haja desvio de finalidade na obtenção do meio de prova (STF, HC nº 137.438 AgR, relator Ministro Luiz Fux, julgado 26/05/2017, DJ de 20/06/2012; RHC nº 219.193, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 08/11/2022, DJ de 11/11/2022; STJ, AgRg no Inq nº 1.462/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 1/12/2021, DJe de 15/12/2021; AgRg no REsp nº 1.752.564/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 23/11/2020; RHC nº 95.659/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 10/12/2018). 2. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do apelado pelos delitos de tráfico de drogas, de resistência e de lesão corporal majorada. Materialidade e autoria comprovadas. 3. Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Réu reincidente. 4. Fixação das penas. Recurso provido.” (e-doc. 152, p. 2)



    2. No recurso extraordinário, o agravante aponta violação aos arts. 5º, X, XI e LVI, todos da Constituição, ao argumento de que o acórdão condenatório admitiu prova decorrente de ingresso policial ilícito em domicílio, sem mandado, sem consentimento válido e sem fundadas razões prévias, contrariando o entendimento firmado pelo STF no Tema 280 (RE 603.616/RO) e no RE 1.450.786/RS (Tema 1.136). Argumenta que a prova ilícita contaminou todo o processo penal e que sua responsabilização decorre exclusivamente da diligência policial inválida.



    3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado pelo Tribunal de origem (e-doc. 169), sob fundamento de que a análise da tese defensiva exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede extraordinária, conforme a Súmula 279/STF.



    4. No agravo interposto (e-doc. 174), o recorrente sustenta que a controvérsia é exclusivamente jurídica, envolvendo revaloração constitucional de fatos incontroversos; que houve prequestionamento explícito; que o TJSP afastou indevidamente a aplicação dos Temas 280 e 1.136 da repercussão geral; e que o RE não demanda reexame probatório, mas apenas a verificação da constitucionalidade da prova produzida mediante violação a domicílio. Requer o processamento do RE e o encaminhamento dos autos ao STF.



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Este agravo não comporta seguimento.



    6. Conforme ressaltado no acórdão recorrido, no caso concreto, policiais militares, após receberem informação via COPOM acerca de roubo recente de motocicleta, diligenciaram na região conhecida como depósito de motos roubadas. No local, visualizaram Fabiano na calçada conversando com o acusado Jonatan, que estava dentro de um imóvel aparentemente abandonado. Diante do contexto e das características do local, formou-se fundada suspeita para a abordagem, nos termos dos arts. 240, §2º, e 244 do CPP. O comportamento de Jonatan — que, ao ser questionado, afirmou residir no imóvel, negou irregularidades e olhava repetidamente para o interior da casa — reforçou a suspeita de ocultação de motocicleta produto de crime. 



    7. Quanto ao ingresso no imóvel, o Tribunal de Justiça destacou que os policiais relataram que Jonatan inicialmente franqueou a entrada, e logo em seguida tentou fugir, agrediu um dos agentes e incitou um cão contra a equipe, circunstâncias que ampliaram a percepção de que no interior havia objeto ilícito. Segundo salientado, ainda que se considerasse ausente consentimento válido, a entrada não se mostraria ilícita, pois havia fundadas razões para crer que o local abrigava motocicleta roubada, configurando crime permanente (receptação na modalidade “ocultar”), hipótese que autoriza o ingresso sem mandado, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. Veja-se os principais trechos do pronunciamento:



    “No caso dos autos, conforme se explicitará adiante mais detidamente, os policiais militares receberam informação, via Copom, acerca da ocorrência de um roubo de uma motocicleta (ocorrido na Rua Romano Coró). Diante disso, passaram a diligenciar pela região, visando a localização da motocicleta subtraída, quando visualizaram o indivíduo Fabiano (que estava na calçada) conversando com o acusado Jonatan (que estava do lado de dentro de um imóvel), tendo ambos sido abordados. Questionados sobre o fato de o local estar abandonado e ser conhecido por abrigar motocicletas roubadas, Jonatan respondeu que não havia nada de errado no imóvel, afirmando que era sua casa (passou a ser a sua moradia). Jonatan olhava insistentemente para o interior da casa, fato que despertou nos agentes públicos a fundada suspeita de que poderia haver algo ilícito no local, notadamente, a motocicleta roubada. Diante disso, indagado se poderiam adentrar no local, Jonatan franqueou a entrada policial. Porém, em seguida, tentou se evadir, mas logo foi contido e algemado juntamente com Fabiano, ficando sob a vigilância de um dos policiais, enquanto o parceiro de farda começou a percorrer o corredor extenso em direção à residência. Jonatan asseverou que sua namorada e sua genitora estavam no interior da casa, tentando impedir o ingresso do policial, o qual, diante disso, passou a chamá-las para saírem da residência, sendo que ninguém respondeu. Mesmo estando algemado com Fabiano, Jonatan foi na direção do policial que se aproximava da residência e investiu contra o agente público, passando a agredi-lo e incitou sua cachorra a atacar os policiais. Houve luta corporal e a cachorra (um pitbull) mordeu a perna de um dos policiais e seu colega, a fim de fazer cessar o ataque do animal, disparou um tiro na direção da cachorra. Assustado, Jonatan acabou admitindo que havia drogas no interior da casa, indicando o local onde se encontravam. 



      Pois bem, considerando as circunstâncias concretas referidas, não se mostra antijurídica a ação dos policiais. 



      Com efeito, os policiais estavam apurando a prática de crimes de roubo e receptação, tendo se dirigido ao local, conhecido por ser o depósito de motocicletas roubadas. E visualizaram o acusado (do lado de dentro do imóvel), conversando com Fábio, que estava fora do imóvel. Neste sentido, considerando todo esse contexto, havia fundada suspeita para a abordagem e busca pessoal. 



    Aplicáveis, na espécie, as regras previstas no artigo 240, parágrafo 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.



    (...)



     Neste passo, considerando que o ato se deu no limiar da persecução penal (na verdade, foi a ação policial que a desencadeou), não se poderia exigir um grau mais elevado de probabilidade da prática de uma infração penal, para fins de configuração de um quadro de fundada suspeita, a emprestar juridicidade à ação policial, sob pena de se inviabilizar a própria atividade do Estado no combate ao crime. 



     Questões como a do caso em apreço devem ser solucionadas à luz de uma ponderação dos interesses em jogo (liberdade e intimidade, de um lado; segurança pública e interesse do Estado na punição dos crimes, de outro), tomando-se por parâmetro o princípio da proporcionalidade. 



    E, no caso em tela, à luz do que se explanou, sobrelevam, a emprestar legitimidade ao ato, a segurança pública e o interesse do Estado na punição dos crimes. 



    Por sua vez , no tocante ao ingresso no imóvel, segundo relatos dos policiais (e não há razão para se duvidar das suas assertivas), houve, num primeiro momento, autorização, dada pelo réu, para que ingressassem no local, seguindo-se uma ação agressiva do réu. Na verdade, ainda que a entrada tenha sido despida de consentimento, segundo a dinâmica dos fatos, a ação não se afigura ilícita. 



    Sem dúvida que a inviolabilidade do domicílio figura entre os direitos fundamentais assegurados constitucionalmente (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal). Mas há situações em que a própria Carta Magna autoriza o ingresso na casa sem o consentimento do morador, como no caso de flagrante delito. Nesta ordem de ideias, cabe remarcar que, no caso de flagrante em crime permanente, a busca e apreensão domiciliar prescinde de autorização judicial ou de permissão do morador, na dicção do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal (STJ, HC nº 195.134 SP, rel. Min. Marilza Maynard; HC nº 217.289, rel. Min. Jorge Mussi; HC nº 233.302, rel. Min. Gilson Dipp).



    (...)



    Dentro deste espectro, conforme já gizado, indagado sobre o fato de o local estar abandonado e ser conhecido por abrigar motocicletas roubadas, o réu disse que não havia nada de errado no imóvel, afirmando que era sua casa (passou a ser a sua moradia). E passou a olhar insistentemente para o interior da casa (parecendo esconder algo), a criar nos agentes públicos a convicção de que, no local, poderia estar ocultada alguma motocicleta roubada: ou seja, havia uma fundada suspeita de que estava sendo praticado o crime de receptação (anotando-se que, na modalidade ocultar, o crime é permanente cfr, por exemplo, JULIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N. FABBRINI, Código Penal Interpretado, Atlas, 8ª edição, pág. 1403). Além disso, segundo consta, após inicialmente autorizar o ingresso, diante da ação policial (destinada a entrar no imóvel), o acusado intentou fugir e agiu com violência, num quadro que a reforçar a convicção de que havia algum objeto cuja posse era ilícita no imóvel. 



    Essa probabilidade da ocorrência de crime autorizava os agentes públicos a ingressar no imóvel, mesmo que contra a vontade do morador, nos termos da regra estampada no artigo 5º, XI, da Constituição Federal. 



    E, neste contexto, o encontro das drogas não guarda antijuridicidade. Documento recebido eletronicamente da origem 



     Dentro da sistemática do processo penal, afigura-se como válido o encontro fortuito de prova (o que se tem denominado de serendipidade). ” (e-doc. 152, p. p. 7-12, grifos nossos)



    8. O contexto fático fixado pela Corte estadual revela justa causa para realização da abordagem policial, não havendo ilegalidade na atuação, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude da prova decorrente da diligência, bem como da busca domiciliar efetuada em seguida por tratar-se de crime permanente.



    9. Não se constata qualquer afronta ao precedente firmado no Tema 280 da repercussão geral. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a busca pessoal, ainda que realizada sem mandado judicial, mostra-se legítima quando amparada em fundada suspeita, aferida a partir de elementos objetivos e concretos que indiquem a possível ocorrência de delito. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação da repercussão geral. 2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que confirmou condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. 3. A defesa alegou nulidade da abordagem policial, por ter alegadamente se iniciado com denúncia anônima e ausência de fundada suspeita, além de violação à cadeia de custódia. 4. A decisão agravada considerou a abordagem lícita, com base em indícios de fundada suspeita e a ausência de quebra na cadeia de custódia, mantendo a condenação. II. Questão em discussão 5. As questões em discussão são: (i) a suficiência da fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário; (ii) a licitude da busca pessoal e apreensão de drogas em razão de denúncia anônima; (iii) a existência de fundada suspeita para a abordagem policial. III. Razões de decidir 6. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280). 8. O reexame de provas é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.546.391-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 03/06/2025, p. 06/06/2025; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.533.510-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17/03/2025, p. 20/03/2025; grifos nossos)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA DETALHADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS A POSTERIORI. LICITUDE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a nulidade de provas obtidas em busca veicular sem mandado judicial, realizada por policiais militares no Estado do Rio Grande do Sul, sob o fundamento de ausência de justa causa. O pedido principal consiste no reconhecimento da licitude das provas colhidas e no restabelecimento da condenação pelo crime de tráfico de drogas e de porte de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a legitimar busca veicular, sem mandado judicial, realizada por policiais militares, tendo em vista denúncia anônima detalhada indicando a ocorrência de crime permanente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), admite a realização de buscas, inclusive domiciliares, sem mandado judicial, nos casos de crime permanente, desde que existam fundadas razões justificadas a posteriori e passíveis de controle judicial. 4. A Corte reafirma que a validade da busca pessoal ou veicular também depende da existência de indícios objetivos prévios que demonstrem fundada suspeita, vedada a atuação policial aleatória, discriminatória ou arbitrária, conforme fixado no HC 208.240. 5. No caso concreto, os policiais militares receberam denúncia anônima específica, contendo dados objetivos como modelo e placa do veículo, e indicando que este transportava drogas para facção criminosa, o que configura justa causa suficiente à luz da jurisprudência constitucional. 6. A diligência foi desencadeada com base em elementos prévios concretos, e não em mera atitude suspeita genérica, o que afasta a nulidade reconhecida pelo acórdão recorrido. 7. Não se verificou qualquer indício de desvio de finalidade ou atuação policial motivada por preconceito, o que reforça a legalidade da prova obtida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido.”



    (RE nº 1.547.694/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 01/07/2025, p. 28/08/2025; grifos nossos)



    10. Por outro lado, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal de origem, acolhendo a tese de que não teria havido fundada suspeita a autorizar as medidas, seria necessário não apenas reexaminar os elementos fático-probatórios constantes dos autos, como também proceder a uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (arts. 240 e 244 do CPP). Ambas as operações se mostram inviáveis na via extraordinária. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.481.839-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.475.053-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 09/05/2024; grifos nossos)



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator